Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. RECURSO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSÍVEL. CRIME CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. QUALIFICADORAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CAUSA DE AUMENTO CONSERVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DEVIDA. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em crime tentado, uma vez que a vigilância pela vítima não impediu a consumação do delito e nem veio a caracterizar a ineficácia absoluta do meio empregado. Ademais, o crime restou consumado de acordo com a teoria da inversão da apreensão, criada por Carrara, no sentido de que o crime de furto se consuma mesmo que a posse do bem seja por breves momentos.
2. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal é indispensável o laudo pericial para atestar as qualificadoras do rompimento de obstáculo à subtração da coisa e do emprego de chave falsa no crime de furto, só sendo aceitável a prova testemunhal quando os vestígios desaparecem, conforme preceitua o artigo 167, do mesmo diploma processual penal. Na hipótese em julgamento não há qualquer prova no sentido de atestar estas qualificadoras. Elas surgiram nestes autos apenas no relatório da Autoridade Policial, partindo do depoimento de dois policiais que também nada disseram sobre elas.
3. Incide o aumento pelo repouso noturno ainda que a vítima tenha observado o instante em que o réu praticou o crime, isso porque instituto jurídico tem a função de punir com mais severidade o crime que é cometido durante o período em que a vigilância é reduzida e menos eficiente, seja ele praticado em residência ou em outro tipo de estabelecimento, porque incrementa a vulnerabilidade do patrimônio da vítima e as chances de êxito na execução do delito.
4. Dado parcial provimento ao recurso. Maioria.